Tribunal: TJDFT
Processo: 0739920-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739920-04.2019.8.07.0001 APELANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: RAFAEL BANDEIRA FERREIRA DECISÃO A presente ação de consignação em pagamento (depósito judicial de chaves de imóvel) foi ajuizada por Ouro Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda., cuja r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (id. 16385516). No entanto, a apelação foi interposta por Direcional Engenharia S/A (id. 16385519), que, embora sócia da empresa-autora (id. 16385193, págs. 3/9), constitui pessoa jurídica distinta, o que evidencia a manifesta ausência de legitimidade e interesse recursal. Isso posto, não conheço da apelação interposta por Direcional Engenharia S/A. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora